Tribunal: CARF
Processo: 11070.001790/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001790/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2008
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL POR VÍCIO FORMAL
O Auto de Infração e demais termos do processo fiscal só são nulos nos casos
previstos no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
PELA
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor assim arrecadado, juntamente com a
contribuição a seu cargo, no prazo estabelecido na legislação de regência,
sendo certo que o desconto de contribuição previdenciária em questão sempre
se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto na Lei de Custeio da Seguridade Social.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
02), rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001790/2008-07
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001790/2008-07

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração por ter a empresa deixado de descontar a alíquota de
11% sobre a remuneração paga a segurados da previdência social, limitada ao teto de
contribuição.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou
A nulidade do auto de infração tendo em vista que o mesmo não está instruído
com o MPF, bem como, nele não consta o horário da autuação
Que o recolhimento da contribuição previdenciária deve ser feito pelo próprio
contribuinte individual.
Que o art. 35 da Lei n° 8.212/91, é inconstitucional, porque a multa não pode ter
a função de compensação pela mora. por estar, esse papel, reservado ao juros e que a variação da
multa em função da mora ofende a razoabilidade no que diz com o critérios da adequação e da
congruência. Alternativamente, requer que a multa aplicada
Alternativamente, requer que, considerando as informações prestadas na GFIP,
que a multa seja reduzida 50%.
Que a utilização da SELIC nos juros contraria o CTN.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e requer:
i) Anular totalmente a presente autuado, haja vista que a arrecadação da contribuirão ora
exigida, esta a cargo de iniciativa própria do contribuinte individual. conforme disposto
no arL 30, II, §2o da Lei n° 8.212/91;
ii) que seja aplicado o disposto nos artigos 35 e 35-A e seguintes da Lei no 8.212/91
acrescentado pea lei n° 11941/2009, no que tange aplicação de multas por
descumprimento da obrigação principal, haja vista que a nova legislação
supramencionada comina penalidade menos severa do que a prevista na vigência ao
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001790/2008-07

tempo da prática do ato infrator, forte no artigo 106, II, alínea 'c'. do CTN (Principio da
Retroatividade da Lei mais Benigna);
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminar
A recorrente alega que o auto de infração é nulo pelo fato de não estar instruído
com o MPF, bem como, não consta o horário da autuação
Ora, o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, tem apenas a função de
planejamento e controle interno da Administração Tributária e não tem o condão de modificar a
competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142
e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei no 11.457/2007). O TIAD e o TEAF
determinam os limites do período da ação fiscal e são de conhecimento da empresa fiscalizada,
respectivamente, no pedido de apresentação de documentos e na ciência do auto de infração
Informamos ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF é disponibilizado
no sitio da Receita Federal do Brasil-RFB, conforme informações constantes do Termo de Início
da Ação Fiscal-TIAF. para consulta da empresa fiscalizada.
Quanto a questão do horário não constar na autuação adotamos para a matéria, o
voto do acordão recorrido:
O não registro da 'hora" da lavratura do presente Auto de infração, em nada afeta a
validade do lançamento, pois o que importa aqui. é a certeza (a ciência do intimado
necessária para garantir ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla
defesa; (direito ao devido processo legal). O sujeito passivo foi cientificado do Auto de
Infração em 03/11/2008, fl 01 do processo.
A não instrução do auto de infração com o MP e horário da autuação, não
constituem motivo de nulidade, tendo em vista que somente são nulos os autos quando
constatada a ocorrência do Art. 59 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001790/2008-07

Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Quanto alegação de inconstitucionalidade da gradação progressiva da multa fiscal,
tendo em vista que essa assume função compensatória, reservada aos juros, a matéria não será
conhecida por se tratar de julgamento referente a inconstitucionalidade de lei tributária, o que
não é de competência do CARF, nos termos da sumula no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
Do Mérito
Da obrigação da empresa de arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço
De acordo com o §2o do art. 21 da Lei no 8.212/91, será de 11% (onze por cento)
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição a alíquota de
contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário de contribuição.
(...)
§2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário de contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
O art. 4o da Lei no 10.666/2003 estatui que a empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor assim arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo,
no prazo estabelecido na legislação de regência, sendo certo que o desconto de contribuição
previdenciária em questão sempre se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com
o disposto na Lei de Custeio da Seguridade Social.
Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003.
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001790/2008-07

art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
(...)
Procede, portanto, o lançamento do presente Auto de Infração.
Da Utilização da SELIC
O interessado discorda da utilização da Selic para cálculo de juros de mora,
cabendo trazer à colação o disposto na Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Da Aplicação do Principio da Retroatividade Benigna
Informamos que o presente auto de infração trata do descumprimento da
obrigação de a empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, conforme as remunerações informadas na GFIP, e não de multa pela não entrega da
GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, como prevista no art. 32, da Lei no 8.212/1991,
redação pela Lei no 9.528/1997. Portanto, não é o caso da aplicação da retroatividade benigna.
Diante do exposto voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02), rejeitar a preliminar e NEGAR-LHE
PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital